Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento da adequação das empresas estatais federais ao novo estatuto jurídico definido pela Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais  LRE). Consolidador da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento da adequação das empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II do Regimento Interno, a cada uma das empresas estatais federais a seguir apontadas, que justifiquem, no prazo de 60 dias, os respectivos achados apurados nesta FOC, a seguir relacionados: ENTIDADE ACHADOS CRITÉRIOS Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) Inexistência no Estatuto Social de dispositivos normativos prevendo mínimo de três diretores ou requisitos adicionais para o cargo de Diretor vis-à-vis Conselheiro de Administração. (Achado A.3) Lei 13.303/2016, art. 13, inciso II; Decreto 8.945/2016, art. 24, inciso II. Inexistência no Estatuto Social de autorização expressa para a constituição de subsidiária cujo objeto social seja a participação em outras sociedades. (Achado A.6) Decreto 8.945/2016, art. 8o, §2o. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de previsão de treinamento periódico dos agentes da empresa sobre o código e sobre a política de gestão de riscos. (Achado A.25) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso VI; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso VI. Inexistência de dispositivos normativos internos eficazes que prevejam a submissão dos administradores ao disposto na Lei 13.303/2016, na Lei 6.404/1976 e em outras leis específicas. (Achado A.26) Lei 13.303/2016, art. 16; Decreto 8.945/2016, art. 27. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a adequada remuneração mensal dos seus membros. (Achado A.33) Decreto 8.945/2016, art. 34. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônica. (Achado A.38) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso III, e §1o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre a utilização de cláusula de matriz de riscos na realização das licitações. (Achado A.40) Lei 13.303/2016, art. 42, inciso X; Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso IV, e §1o. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. BNDES Participações S.A. (BNDESPar) Inexistência no Código de Conduta e Integridade de previsão de treinamento periódico dos agentes da empresa sobre o código e sobre a política de gestão de riscos. (Achado A.25) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso VI; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso VI. Inexistência de dispositivos normativos internos eficazes que prevejam a submissão dos administradores ao disposto na Lei 13.303/2016, na Lei 6.404/1976 e em outras leis específicas. (Achado A.26) Lei 13.303/2016, art. 16; Decreto 8.945/2016, art. 27. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a adequada remuneração mensal dos seus membros. (Achado A.33) Decreto 8.945/2016, art. 34. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônica. (Achado A.38) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso III, e §1o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre a utilização de cláusula de matriz de riscos na realização das licitações. (Achado A.40) Lei 13.303/2016, art. 42, inciso X; Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso IV, e §1o. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Inexistência no Estatuto Social de autorização expressa para a constituição de subsidiária cujo objeto social seja a participação em outras sociedades. (Achado A.6) Decreto 8.945/2016, art. 8o, §2o. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de previsão de treinamento periódico dos agentes da empresa sobre o código e sobre a política de gestão de riscos. (Achado A.25) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso VI; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso VI. Inexistência de dispositivos normativos internos eficazes que prevejam a submissão dos administradores ao disposto na Lei 13.303/2016, na Lei 6.404/1976 e em outras leis específicas. (Achado A.26) Lei 13.303/2016, art. 16; Decreto 8.945/2016, art. 27. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a adequada remuneração mensal dos seus membros. (Achado A.33) Decreto 8.945/2016, art. 34. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônica. (Achado A.38) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso III, e §1o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre a utilização de cláusula de matriz de riscos na realização das licitações. (Achado A.40) Lei 13.303/2016, art. 42, inciso X; Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso IV, e §1o. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Banco da Amazônia (Basa) Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Banco do Brasil Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Caixa Econômica Federal (Caixa) Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a garantia de participação de, no mínimo, um representante dos acionistas minoritários. (Achado A.30) Lei 13.303/2016, art. 19, §2o; Decreto 8.945/2016, art. 33, inciso II. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para a Diretoria da entidade o exercício das competências que seriam atribuídas ao Conselho de Administração, no caso de este último não ter sido constituído ou de estar indisponível. (Achado A.35) Decreto 8.945/2016, art. 32, §1o. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Casa da Moeda do Brasil (CMB) Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular definição clara dos impactos econômico-financeiros da realização de políticas públicas. (Achado A.14) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso I. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a adequada discriminação e divulgação dos custos e receitas vinculados a condições distintas às aplicáveis às empresas privadas. (Achado A.12) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o, caput e inciso II; Decreto 8.945/2016, art. 13, §3o, caput e inciso II. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de indicação de sanções aplicáveis em caso de violação às regras do código. (Achado A.24) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso V; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso V. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular adequação do Estatuto Social ao interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional que autorizou a criação da entidade. (Achado A.7) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso II. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular adequação do objeto social às atividades que autorizaram a criação da entidade. (Achado A.8) Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso II. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular o alinhamento dos objetivos da entidade aos objetivos das políticas públicas. (Achado A.9) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o; Decreto 8.945/2016, art. 13, §2o. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular definição clara dos impactos econômico-financeiros da realização de políticas públicas. (Achado A.14) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso I. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para divulgação na Carta Anual de Governança Corporativa de informações econômico-financeiras. (Achado A.15) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso III; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso III. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a garantia de participação de, no mínimo, um representante dos acionistas minoritários. (Achado A.30) Lei 13.303/2016, art. 19, §2o; Decreto 8.945/2016, art. 33, inciso II. Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) Inexistência no Estatuto Social de autorização expressa para a constituição de subsidiária cujo objeto social seja a participação em outras sociedades. (Achado A.6) Decreto 8.945/2016, art. 8o, §2o. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de previsão de treinamento periódico dos agentes da empresa sobre o código e sobre a política de gestão de riscos. (Achado A.25) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso VI; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso VI. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre observância da política de transações com partes relacionadas. (Achado A.39) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso V, e §1o. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) Inexistência de política de participações societárias formalizada de indicação de práticas de governança e controle proporcionais à relevância, materialidade ou riscos envolvidos. (Achado A.1) Constituição, art. 37, inciso XX; Lei 13.303/2016, art. 1o, §7o; Decreto 8.945/2016, art. 9o. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a regular elaboração e divulgação de política de transações com partes relacionadas. (Achado A.18) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso VII; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso VII. Inexistência de norma interna eficaz prevendo a competência do Conselho de Administração para estabelecer política de divulgação de informações para mitigação do risco de contradição entre áreas ou executivos da empresa. (Achado A.28) Lei 13.303/2016, art. 18, inciso III; Decreto 8.945/2016, art. 32, inciso III. Inexistência de norma interna eficaz prevendo a competência do Conselho de Administração para promover a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo e sua regular publicação. (Achado A.29) Lei 13.303/2016, art. 23, §2o; Decreto 8.945/2016, art. 37, §3o Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) Inexistência no Estatuto Social de dispositivos normativos prevendo mínimo de três diretores ou requisitos adicionais para o cargo de Diretor vis-à-vis Conselheiro de Administração. (Achado A.3) Lei 13.303/2016, art. 13, inciso II; Decreto 8.945/2016, art. 24, inciso II. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a adequada discriminação e divulgação dos custos e receitas vinculados a condições distintas às aplicáveis às empresas privadas. (Achado A.12) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o, caput e inciso II; Decreto 8.945/2016, art. 13, §3o, caput e inciso II. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular definição clara dos impactos econômico-financeiros da realização de políticas públicas. (Achado A.14) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso I. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para divulgação na Carta Anual de Governança Corporativa de comentários dos administradores sobre o desempenho da entidade. (Achado A.16) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso III; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso III. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para divulgação na Carta Anual de Governança Corporativa de informações sobre políticas e práticas de governança corporativa. (Achado A.17) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso III, e art. 12, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso III. Inexistência de dispositivos organizacionais adequados à promoção da autonomia do Comitê de Auditoria Estatutário. (Achado A.19) Lei 13.303/2016, art. 24, §7o; Decreto 8.945/2016, art. 38, §7o. Inexistência de dispositivos organizacionais adequados à instrumentalização das ações do Comitê de Auditoria Estatutário. (Achado A.20) Lei 13.303/2016, art. 24, §2o; Decreto 8.945/2016, art. 38, §2o. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a adequada remuneração mensal dos seus membros. (Achado A.33) Decreto 8.945/2016, art. 34. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônica. (Achado A.38) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso III, e §1o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre observância da política de transações com partes relacionadas. (Achado A.39) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso V, e §1o. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas) Inexistência no Código de Conduta e Integridade de indicação de sanções aplicáveis em caso de violação às regras do código. (Achado A.24) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso V; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso V. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a garantia de participação de, no mínimo, um representante dos acionistas minoritários. (Achado A.30) Lei 13.303/2016, art. 19, §2o; Decreto 8.945/2016, art. 33, inciso II. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a vedação da existência de membro suplente. (Achado A.34) Lei 13.303/2016, art. 32, §2o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre observância da política de transações com partes relacionadas. (Achado A.39) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso V, e §1o. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a celebração responsável com o Poder Público de obrigações ou responsabilidades em condições distintas às aplicáveis às empresas privadas. (Achado A.11) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o, caput e inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, §3o, caput e inciso I. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular definição clara dos impactos econômico-financeiros da realização de políticas públicas. (Achado A.14) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso I. Inexistência de dispositivos normativos internos eficazes que prevejam a participação dos administradores e conselheiros fiscais em treinamentos específicos sobre temas relacionados às atividades da entidade. (Achado A.27) Lei 13.303/2016, art. 17, §4o; Decreto 8.945/2016, art. 42, caput e incisos I a VI. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para os membros independentes do Conselho de Administração a observância dos critérios estabelecidos na lei e no decreto. (Achado A.32) Lei 13.303/2016, art. 22, §§1o e 2o; Decreto 8.945/2016, art. 36, §§1o e 2o. Inexistência de norma interna eficaz prevendo, como condição para a investidura em cargo de Diretor, a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados. (Achado A.36) Lei 13.303/2016, art. 23, caput; Decreto 8.945/2016, art. 37, caput. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre procedimentos auxiliares das licitações. (Achado A.37) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso I, e §1o. Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos. (Achado A.41) Lei 13.303/2016, art. 86, caput; Decreto 8.945/2016, art. 46, caput. Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep) Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a celebração responsável de obrigações ou responsabilidades em condições distintas às aplicáveis às empresas privadas. (Achado A.10) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o, caput e inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, §3o, caput e inciso I Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a celebração responsável com o Poder Público de obrigações ou responsabilidades em condições distintas às aplicáveis às empresas privadas. (Achado A.11) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o, caput e inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, §3o, caput e inciso I. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular definição clara dos impactos econômico-financeiros da realização de políticas públicas. (Achado A.14) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso I. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de indicação de mecanismos adequados de proteção do denunciante. (Achado A.22) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso IV; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso IV. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de indicação de instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do código. (Achado A.23) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso II; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso II. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de indicação de sanções aplicáveis em caso de violação às regras do código. (Achado A.24) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso V; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso V. Inexistência de norma interna eficaz prevendo a competência do Conselho de Administração para estabelecer política de divulgação de informações para mitigação do risco de contradição entre áreas ou executivos da empresa. (Achado A.28) Lei 13.303/2016, art. 18, inciso III; Decreto 8.945/2016, art. 32, inciso III. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para o Conselho de Administração a garantia de participação de, no mínimo, um representante dos acionistas minoritários. (Achado A.30) Lei 13.303/2016, art. 19, §2o; Decreto 8.945/2016, art. 33, inciso II. Inexistência de norma interna eficaz prevendo a composição regular do Conselho de Administração. (Achado A.31) Lei 13.303/2016, art. 22, caput e §3o; Decreto 8.945/2016, art. 36, caput e §3o. Inexistência de norma interna eficaz prevendo para os membros independentes do Conselho de Administração a observância dos critérios estabelecidos na lei e no decreto. (Achado A.32) Lei 13.303/2016, art. 22, §§1o e 2o; Decreto 8.945/2016, art. 36, §§1o e 2o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre a utilização de cláusula de matriz de riscos na realização das licitações. (Achado A.40) Lei 13.303/2016, art. 42, inciso X; Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso IV, e §1o. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a adequada discriminação e divulgação dos custos e receitas vinculados a condições distintas às aplicáveis às empresas privadas. (Achado A.12) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o, caput e inciso II; Decreto 8.945/2016, art. 13, §3o, caput e inciso II. Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) Inexistência no Estatuto Social de dispositivos normativos prevendo de sete a onze membros no Conselho de Administração. (Achado A.2) Lei 13.303/2016, art. 13, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 24, inciso I. Inexistência no Estatuto Social de dispositivos normativos prevendo regular prazo de gestão para os membros do Conselho de Administração. (Achado A.4) Lei 13.303/2016, art. 13, inciso VI; Decreto 8.945/2016, art. 24, inciso VI. Inexistência de norma interna eficaz prevendo a composição regular do Conselho de Administração. (Achado A.31) Lei 13.303/2016, art. 22, caput e §3o; Decreto 8.945/2016, art. 36, caput e §3o. Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. (PB-Log) Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a definição clara dos recursos empregados na realização de políticas públicas. (Achado A.13) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso I. Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) Inexistência de norma interna eficaz prevendo, como condição para a investidura em cargo de Diretor, a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados. (Achado A.36) Lei 13.303/2016, art. 23, caput; Decreto 8.945/2016, art. 37, caput. Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) Inexistência no Estatuto Social de dispositivos normativos prevendo regular prazo de gestão para os membros da Diretoria. (Achado A.5) Lei 13.303/2016, art. 13, inciso VI; Decreto 8.945/2016, art. 24, inciso VII. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a adequada discriminação e divulgação dos custos e receitas vinculados a condições distintas às aplicáveis às empresas privadas. (Achado A.12) Lei 13.303/2016, art. 8o, §2o, caput e inciso II; Decreto 8.945/2016, art. 13, §3o, caput e inciso II. Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular definição clara dos impactos econômico-financeiros da realização de políticas públicas. (Achado A.14) Lei 13.303/2016, art. 8o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso I. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de indicação de princípios, valores e missão da empresa, ou de orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. (Achado A.21) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso I; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso I. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de indicação de mecanismos adequados de proteção do denunciante. (Achado A.22) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso IV; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso IV. Inexistência no Código de Conduta e Integridade de previsão de treinamento periódico dos agentes da empresa sobre o código e sobre a política de gestão de riscos. (Achado A.25) Lei 13.303/2016, art. 9o, §1o, inciso VI; Decreto 8.945/2016, art. 18, inciso VI. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônica. (Achado A.38) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso III, e §1o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre observância da política de transações com partes relacionadas. (Achado A.39) Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso V, e §1o. Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre a utilização de cláusula de matriz de riscos na realização das licitações. (Achado A.40) Lei 13.303/2016, art. 42, inciso X; Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso IV, e §1o. 9.2. Orientar a Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex), com fundamento no art. 250, III, do RITCU, que recomende às suas unidades técnicas subordinadas utilizar as conclusões do presente relatório no planejamento de futuras ações de controle, bem como em avaliar a repercussão dos achados nas contas das entidades envolvidas, relativas aos exercícios 2016 a 2018; 9.3. dar ciência à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), vinculada à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, sobre os achados identificados nas empresas estatais federais apontadas, com relação aos dispositivos da Lei 13.303/2026 e do Decreto 8.945/2016 indicados; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Controladoria-Geral da União; 9.5. apensar aos presentes autos os seguintes processos, todos sob a minha relatoria, eis que atingidas as finalidades para as quais foram constituídos e que tais finalidades são instrumentais a este processo, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014: TC Processo 039.887/20189 ; TC Processo 039.885/20186 ; TC Processo 040.445/2018-6 ; TC Processo 040.709/2018-3 ; TC Processo 040.708/2018-7 ; TC Processo 040.113/20183 ; TC Processo 039.886/2018-2 ; TC Processo 039.891/20186 ; TC Processo 040.780/2018-0 ; TC Processo 040.782/20182 ; TC Processo 040.785/2018-1 ; TC Processo 040.787/20184 ; TC Processo 040.639/2018-5 ; TC Processo 043.255/20183 ; TC Processo 040.631/2018-4 ; TC Processo 040.635/20180 ; TC Processo 040.721/2018-3 ; TC Processo 040.722/20180 ; TC Processo 040.724/2018-2 ; e TC Processo 040.723/20186 ; 9.6. apensar os presentes autos ao TC Processo 017.891/2017-5 , processo originador da presente FOC, em instrução na Secex Estatais e sob a minha relatoria, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.